Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600832-66.2024.6.16.0073
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
21/05/2025
Número: 0600832-66.2024.6.16.0073

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 16/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de representação eleitoral n.º 0600832-
66.2024.6.16.0073 que, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou
parcialmente procedente o pedido apresentado pela Coligação "Mais por Pato Branco" e Robson
Cantu, para o fim de confirmar a liminar já deferida e diante da propaganda eleitoral irregular,
aplico multa de R$25.000,00 ao representado, com fulcro no artigo 57-D da Lei nº 9.504/1997. (Trata-
se de representação ajuizada pela Coligação "Mais por Pato Branco" e Robson Cantu em face de
Marcos Edgar Hirt, na qual alegam que o representado fez um vídeo (live) em sua rede social, na
qual se trata de conteúdo negativo em relação à pessoa do candidato da coligação representante,
Robson Cantu; JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 14/10/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MARCOS EDGAR HIRT (RECORRENTE)
RITA DE CASSIA GHIZZI (ADVOGADO)
ROBSON CANTU (RECORRIDO)
MARCELO VINICIUS ZOCCHI (ADVOGADO)
CRISTHIAN DENARDI DE BRITTO (ADVOGADO)
Mais por Pato Branco
[PP/PODE/PRD/PRTB/DC/NOVO/PSD/AVANTE] - PATO
BRANCO - PR (RECORRIDA)
MARCELO VINICIUS ZOCCHI (ADVOGADO)
CRISTHIAN DENARDI DE BRITTO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ROBSON CANTU PREFEITO (RECORRIDO)
MARCELO VINICIUS ZOCCHI (ADVOGADO)
CRISTHIAN DENARDI DE BRITTO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44515838
21/05/2025
10:31
Acórdão
Acórdão

Num. 44515838 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/05/2025 10:31:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052110312039300000043456898
Número do documento: 25052110312039300000043456898
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 21/05/2025 12:49:45
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.071

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600832-66.2024.6.16.0073 – Pato Branco –
PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: MARCOS EDGAR HIRT
ADVOGADO: RITA DE CASSIA GHIZZI - OAB/PR64504
RECORRIDO: ELEICAO 2024 ROBSON CANTU PREFEITO
ADVOGADO: MARCELO VINICIUS ZOCCHI - OAB/PR35659
ADVOGADO: CRISTHIAN DENARDI DE BRITTO - OAB/PR37104-A
RECORRIDA: Mais por Pato Branco [PP/PODE/PRD/PRTB/DC/NOVO/PSD/AVANTE] - PATO
BRANCO - PR
ADVOGADO: MARCELO VINICIUS ZOCCHI - OAB/PR35659
ADVOGADO: CRISTHIAN DENARDI DE BRITTO - OAB/PR37104-A
RECORRIDO: ROBSON CANTU
ADVOGADO: MARCELO VINICIUS ZOCCHI - OAB/PR35659
ADVOGADO: CRISTHIAN DENARDI DE BRITTO - OAB/PR37104-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL. LIBERDADE
DE EXPRESSÃO. DESINFORMAÇÃO E FATO
SABIDAMENTE
INVERÍDICO
NÃO
CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto por candidato contra
sentença que julgou procedente a representação por
suposta propaganda eleitoral irregular veiculada no
perfil do recorrente na rede social Facebook, com a
consequente condenação ao pagamento de multa
de R$ 25.000,00, nos termos do art. 57-D da Lei nº
9.504/1997.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44515838 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/05/2025 10:31:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052110312039300000043456898
Número do documento: 25052110312039300000043456898
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 21/05/2025 12:49:45
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a
publicação configura propaganda eleitoral negativa
com a divulgação de fatos sabidamente inverídicos
ou descontextualizados, nos termos do art. 9º-C da
Res. TSE nº 23.610/2019 e art. 57-D da Lei nº
9.504/1997; (ii) estabelecer se a penalidade aplicada
pela Justiça Eleitoral representa indevida restrição à
liberdade de expressão no debate político.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Justiça Eleitoral deve intervir no debate público
com cautela, evitando restringir a liberdade de
expressão, salvo em situações excepcionais em que
se verifique a disseminação de informações falsas
ou
descontextualizadas
com
potencial
de
comprometer a integridade do processo eleitoral.
4. As publicações impugnadas consistem em críticas
políticas, não configurando afirmações sabidamente
inverídicas nem descontextualizadas.
5. A jurisprudência do TSE reconhece que críticas
políticas, ainda que incisivas, integram o espaço do
debate democrático e devem ser respondidas no
próprio ambiente eleitoral, sem intervenção do
Judiciário, salvo nos casos de abuso evidente.
6. Não há evidências de que a publicação tenha
ultrapassado os limites da manifestação legítima do
pensamento ou tenha desinformado o eleitorado de
forma a justificar a imposição da multa aplicada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.

Teses de julgamento: 1. A Justiça Eleitoral somente
deve intervir no debate político quando houver a
disseminação de informações comprovadamente
falsas ou substancialmente manipuladas, com
potencial de comprometer a integridade do processo
eleitoral. 2. A crítica política, ainda que incisiva,
integra o debate democrático e não deve ser
reprimida judicialmente, salvo quando configurada
desinformação deliberada e grave. 3. A mera
imprecisão
ou
erro
material
em
publicações
eleitorais não caracteriza, por si só, violação ao art.
57-D da Lei nº 9.504/1997.

Num. 44515838 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/05/2025 10:31:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052110312039300000043456898
Número do documento: 25052110312039300000043456898
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 21/05/2025 12:49:45

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, IX;
Lei nº 9.504/1997, arts. 38, § 1º, e 57-D; Resolução
TSE nº 23.610/2019, arts. 9º-C e 38.

Jurisprudência relevante citada: TSE, Referendo na
Representação nº 060158041, Rel. Min. Maria
Claudia Bucchianeri, PSESS 28/10/2022; TSE,
Recurso na Representação nº 060180731, Rel. Min.
Alexandre de Moraes, DJE 27/10/2023.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 20/05/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por MARCOS EDGAR HIRT contra a sentença exarada
pelo Juízo da 73ª Zona Eleitoral - Pato Branco (id. 44134141) que, confirmando a decisão liminar
(id. 44134133), julgou procedente a representação proposta por COLIGAÇÃO "MAIS POR PATO
BRANCO" e ROBSON CANTU em face do recorrente, aplicando-lhe multa no valor de R$
25.000,00 (vinte e cinco mil reais), com fundamento no art. 57-D, da Lei nº 9.504/1997.
Em suas razões (id. 44134149), o recorrente nega a existência de propaganda eleitoral negativa,
sustentando que o vídeo impugnado não contém pedido explícito de voto, tampouco macula a
imagem do candidato.
Refere que as expressões utilizadas tratam-se de crítica política, admitida no contexto de debates
públicos e no exercício da liberdade de expressão. Nega ter havido ofensa à honra ou abuso nas
expressões.
Cita o art. 38, § 1º da Lei nº 9.504/1997 e o art. 22, X, da Res. TSE nº 23.610/2019 e argumenta
que não lhe foi imputado crime.

Num. 44515838 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/05/2025 10:31:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052110312039300000043456898
Número do documento: 25052110312039300000043456898
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 21/05/2025 12:49:45
Diz que os fatos discutidos não se amoldam às exigências do art. 58, da Lei nº 9.504/1997 ou ao
art. 31, da Res. TSE nº 23.610/2019.
Alega ser inaplicável a multa do art. 57-D, § 2º, da Lei nº 9.504/1997 tendo em vista que não se
tratou de publicação anônima na internet.
Informa que, de acordo com o art. 4º, da Res. TSE nº 23.608/2019, é vedada a cumulação de
pedidos de direito de resposta e de aplicação de multa por propaganda irregular. A despeito de
ter havido a perda do objeto do direito de resposta, houve pedido expresso na inicial.
Refere que não é caso de indeferimento da inicial uma vez que conteve pedido liminar para a
remoção do conteúdo, o que foi devidamente cumprido. Refere que trata-se de caso de exclusão
da multa, em razão da vedação de cumulação de pedidos.
Por fim, pleiteia a reforma da decisão para que seja afastada a multa aplicada ou,
alternativamente, sua redução, haja vista a desproporcionalidade em relação à situação retratada.
Em contrarrazões (id. 44134156), a parte recorrida busca a manutenção da decisão proferida pelo
Juízo a quo.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id. 44145716), opinando pelo
conhecimento e desprovimento do recurso.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO

A sentença foi proferida em 10/10/2024 (id. 44134141), a certificação pelo cartório eleitoral de que
a publicação no mural eletrônico ocorreu em 11/10/2024 (id. 44134144) e o recurso apresentado
no sistema do PJe em 12/10/2024 (id. 44134149). Assim, verifica-se, de plano, a tempestividade
do recurso, pois protocolado no dia seguinte à publicação da sentença no mural.
Preenchidos os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do
recurso.
A questão trazida a debate nos autos diz respeito à configuração, ou não, de violação ao disposto
no art. 57-D, da Lei nº 9.504/1997 em razão de publicação veiculada no perfil pessoal de Marcos
Edgar
Hirt,
na
rede
social
Facebook
(https://www.facebook.com/share/v/FiKdDLhdD6stnF3m/?mibextid=KsPBc6).

Num. 44515838 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/05/2025 10:31:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052110312039300000043456898
Número do documento: 25052110312039300000043456898
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 21/05/2025 12:49:45
Conforme inicial da presente representação eleitoral (id. 44134128), a propaganda veiculada tem
o seguinte teor:
Então assim, ó, vocês ficam procurando tijolo pra disparar Fake News, pra
disparar vídeo montagens, pra disparar aí essas loucuras, essas merdas,
desculpe a expressão chula, que vocês inventam pra desgastar, pra
desestabilizar, mas não tá dando certo. Nós descobrimos, porque vocês são
amadores e vocês são fracos e a mentira tem perna curta.
Até porque a gestão do ex-prefeito e candidato a reeleição, Robson Cantu, é a
gestão da mentira, então é muito fácil pegar. É uma gestão que está corrida à
mentira. Já caiu no cotidiano a mentira, então é muito fácil ir na fonte, tá bom.
Então parem de procurar o pobre do... [faz um gesto imitando uma pessoa com
problemas mentais] do tijolo, senão daqui a pouco o tijolo vai se incomodar, né?!
Então já foi dado o alerta, e novamente estamos dando o alerta, para não
criarmos aí um melindre, um desgaste, né?!
A Magistrada a quo reconheceu a irregularidade das publicações, no seguinte sentido:
Além da postagem, nenhum início de prova trouxe o representado, que sequer
apresentou defesa.
Sendo assim, nítido que a publicação se trata de nítida propaganda eleitoral
negativa, além de confundir o eleitorado patobranquense.
Logo, aplica-se o art. 57-D, da Lei n. 9.504|97, que assim prevê:
(...)
Quanto a aplicação da multa, aplico em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) ao
representado, eis que a postagem se deu apenas dois dias antes do pleito
eleitoral, comprovando a gravidade da conduta do representado.
Em relação ao direito de resposta, houve a perda superveniente de seu objeto,
pois findas as Eleições 2024 houve o esvaziamento da razão de ser do fim
almejado, configurando ausência do interesse de agir.
À vista do exposto, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido apresentado pela Coligação
"Mais por Pato Branco" e Robson Cantu, para o fim de confirmar a liminar já
deferida.
Diante da propaganda eleitoral irregular, aplico multa de R$25.000,00 ao
representado, com fulcro no artigo 57-D da Lei nº 9.504/1997.
Dessa forma, a controvérsia estabelecida no presente recurso cinge-se à verificação do caráter
de manipulação das publicações, com o objetivo de difundir fatos notoriamente inverídicos ou

Num. 44515838 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/05/2025 10:31:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052110312039300000043456898
Número do documento: 25052110312039300000043456898
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 21/05/2025 12:49:45
descontextualizados com potencial para causar danos ao equilíbrio do pleito ou à integridade do
processo eleitoral, em violação ao art. 9º-C, da Res. TSE nº 23.610 e 57-D, da Lei nº 9.504/1997.
Primeiramente, é importante destacar que a intervenção da Justiça Eleitoral em relação aos
conteúdos publicados na internet deve ser feita com o máximo de cautela, garantindo o mínimo
impacto no debate democrático, conforme estabelece o art. 38 da Resolução TSE nº
23.610/2019:
Art. 38. A atuação da Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na
internet deve ser realizada com a menor interferência possível no debate
democrático (Lei nº 9.504/1997, art. 57-J) .
§ 1º Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, as
ordens judiciais de remoção de conteúdo divulgado na internet serão limitadas às
hipóteses em que, mediante decisão fundamentada, sejam constatadas violações
às regras eleitorais ou ofensas a direitos de pessoas que participam do processo
eleitoral.
As críticas políticas eventualmente veiculadas devem ser rebatidas no espaço do debate público,
durante a campanha eleitoral, sem a necessidade de tutela pelo Poder Judiciário, garantindo,
assim, o direito constitucional à liberdade de expressão. Neste sentido, a Lei nº 9.504/97, dispõe:
Art. 57-D. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a
campanha eleitoral, por meio da rede mundial de computadores - internet,
assegurado o direito de resposta, nos termos das alíneas a, b e c do inciso IV do
§ 3º do art. 58 e do 58-A, e por outros meios de comunicação interpessoal
mediante mensagem eletrônica.

A jurisprudência é uníssona ao garantir proteção à livre circulação de ideias e críticas no debate
eleitoral, ainda quando ácidas e contundentes, reservando a atuação do Judiciário somente para
os casos em que verificado abuso. Nesse sentido:
ELEIÇÕES
2022.
REPRESENTAÇÃO.
CANDIDATO.
PRESIDENTE
DA
REPÚBLICA.
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR.
TELEVISÃO.
INSERÇÃO. ALEGADA DIVULGAÇÃO DE FATO SABIDAMENTE INVERÍDICO
OU GRAVEMENTE DESCONTEXTUALIZADO. ART. 9º-A DA RES.-TSE Nº
23.610/2019. INOCORRÊNCIA. Questionamentos a ações realizadas durante as
gestões anteriores do candidato ou de seu Partido político, em tema de política
externa. COMPORTAMENTO CONFIGURADOR DE MERA CRÍTICA POLÍTICA,
A SER RESPONDIDA DENTRO DA PRÓPRIA DIALÉTICA DA DISPUTA
ELEITORAL. LIMINAR INDEFERIDA. REFERENDO.
1. A intervenção judicial sobre o livre mercado de ideias políticas deve sempre se
dar de forma excepcional e necessariamente pontual, apenas se legitimando
naquelas hipóteses de desequilíbrio ou de excesso capazes de vulnerar
princípios fundamentais outros, igualmente essenciais ao processo eleitoral, tais
como a higidez e integridade do ambiente informativo, a paridade de armas entre
os candidatos, o livre exercício do voto e a proteção da dignidade e da honra
individuais.

Num. 44515838 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/05/2025 10:31:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052110312039300000043456898
Número do documento: 25052110312039300000043456898
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 21/05/2025 12:49:45
2. Muito embora a maximização do espaço de livre mercado de ideias políticas e
a ampla liberdade discursiva na fase da pré-campanha e também no curtíssimo
período oficial de campanha qualifiquem-se como fatores que catalisam a
competitividade da disputa e que estimulam a renovação política e a vivacidade
democrática, a difusão de informações inverídicas, descontextualizadas ou
enviesadas configura prática desviante, que gera verdadeira "falha no livre
mercado de ideias políticas", deliberadamente forjada para induzir o eleitor em
erro no momento de formação de sua escolha.
3. A desinformação e a desconstrução de figuras políticas a partir de fatos
sabidamente
inverídicos
ou
substancialmente
manipulados
devem
ser
rapidamente reprimidas pela Justiça Eleitoral, por configurarem verdadeira falha
no livre mercado de circulação das ideias políticas, que pode desembocar na
indução do eleitor em erro, com comprometimento da própria liberdade de
formação da escolha cidadã.
4. O Plenário desta Corte, considerando o peculiar contexto inerente às eleições
de 2022, com "grande polarização ideológica, intensificada pelas redes sociais",
firmou orientação no sentido de uma "atuação profilática da Justiça Eleitoral", em
especial no que concerne a qualquer tipo de comportamento passível de ser
enquadrado como desinformativo e flagrantemente ofensivo. Precedentes.
5. O questionamento de transações comerciais realizadas com outros países por
governos anteriores do Partido dos Trabalhadores é tema que guarda relação
com a política externa do País e, dessa forma, mostra-se inserido no mais amplo
debate eleitoral.
6. A dialética do debate entre as candidaturas, inerente ao ambiente da
disputa eleitoral, compreende, naturalmente, questionamentos a ações
realizadas durante as gestões anteriores do candidato ou de seu Partido
político, ainda que o tom utilizado seja ácido ou rude.
7. Caso que não versa fato sabidamente inverídico ou gravemente
descontextualizado, mas, apenas, críticas políticas, também inseridas no
debate político, e que devem ser neutralizadas e respondidas dentro do
próprio ambiente político, sem a intervenção do Poder Judiciário, que não
pode e não deve funcionar como "curador" da "qualidade" de discursos e
narrativas de natureza eminentemente políticas - especialmente quando
construídas a partir de fatos de conhecimento público.
8. Liminar indeferida referendada.
(TSE, Referendo na Representação nº 060158041, Rel. Min. Maria Claudia
Bucchianeri, PSESS 28/10/2022 - destaques acrescentados)
A análise dos discursos proferidos no calor do período eleitoral deve ser realizada à luz do
princípio a mínima intervenção e tendo-se em mente que consoante a teoria da proteção débil do
homem público, amplamente aceita pelos tribunais brasileiros, as pessoas que ocupam cargos
públicos têm um direito à proteção à honra mais reduzido do que outras pessoas, pois
estão mais sujeitas a um controle rígido da sociedade e às críticas, ainda que ácidas e
contundentes, devido à natureza da atividade que exercem.
José Jairo Gomes, ao tratar a relação entre direito de resposta e homem público, afirma que
esses conceitos [calúnia, injúria e difamação] - extraídos do Código Penal - não
têm aplicação rígida na esfera eleitoral. Dada a natureza de suas atividades, o

Num. 44515838 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/05/2025 10:31:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052110312039300000043456898
Número do documento: 25052110312039300000043456898
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 21/05/2025 12:49:45
código moral seguido pelo político certamente não se identifica com o da pessoa
comum em sua faina diuturna. Tanto é que os direitos à privacidade, ao segredo
e à intimidade sofrem acentuada redução em sua tela protetiva. Afirmações e
apreciações desairosas, que, na vida privada, poderiam ofender a honra objetiva
e subjetiva de pessoas, chegando até mesmo a caracterizar crime, perdem esse
matiz quando empregadas no debate político-eleitoral. Assim, não são de
estranhar
assertivas
apimentadas,
críticas
contundentes,
denúncias
constrangedoras, cobranças e questionamentos agudos. Tudo isso insere-se na
dialética democrática.
(Direito Eleitoral, 14ª edição. São Paulo: Atlas, 2018. p. 633)

Embora a nota doutrinária faça referência ao instituto do direito de resposta, é integralmente
aplicável aos casos nos quais a representação eleitoral questiona o conteúdo da propaganda com
fundamento no art. 57-D da Lei nº 9.504/97. Nesse sentido é a jurisprudência pátria:
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO PROPAGANDA
ELEITORAL NEGATIVA. SÁTIRA E CRÍTICA POLÍTICA. USO DE SONS DE
ANIMAIS E DA EXPRESSÃO MENTIROSO. DENTRO DO ÂMBITO DA
PROTEÇÃO
AO
DIREITO
À
LIBERDADE
DE
EXPRESSÃO.
NÃO
PROVIMENTO.
1. O direito à liberdade de expressão não é absoluto, encontra limites em outros
preceitos também essenciais, como a honra, a intimidade, o direito à imagem e a
propagação de ideias contrárias à ordem constitucional e ao Estado Democrático,
tendo sempre como objetivo o livre convencimento do eleitor.
2. A crítica política, quando realizada no contexto de sátira ou humor, ainda que
ácida, insere-se no âmbito da liberdade de expressão assegurada
constitucionalmente, não configurando, por si só, violação à honra dos
candidatos.
3. À pessoa pública, especialmente a envolvida no processo eleitoral, não
se defere a mesma proteção à honra conferida ao cidadão comum, pois o
candidato está sujeito a um nível maior de escrutínio público e deve estar
preparado para críticas, inclusive com doses de sátira ou irônicas, como
parte natural do debate democrático. Precedentes.
4. Manutenção da sentença. Recurso não provido.
(TRE-PE. REl nº 060028145, Desa. Karina Albuquerque Aragão De Amorim, DJE
de 28/10/2024)

Porém, o direito à liberdade de expressão e ao debate público de ideias, embora essencial, não
pode ser utilizado como escudo para condutas que comprometam a integridade do processo
eleitoral e prejudiquem a honra e imagem dos candidatos.
Atento a isso, o Tribunal Superior Eleitoral, revisitando sua jurisprudência, passou a adotar o

Num. 44515838 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/05/2025 10:31:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052110312039300000043456898
Número do documento: 25052110312039300000043456898
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 21/05/2025 12:49:45
entendimento no seguinte sentido:
O art. 57-D da Lei 9.504/1997 não restringe, de forma expressa, qualquer
interpretação no sentido de limitar sua incidência aos casos de anonimato, de
forma que é possível ajustar a exegese à sua finalidade de preservar a higidez
das informações divulgadas na propaganda eleitoral, ou seja, alcançando a tutela
de manifestações abusivas por meio da internet - incluindo-se a disseminação de
fake news tendentes a vulnerar a honra de candidato adversário - que, longe de
se inserirem na livre manifestação de pensamento, constituem evidente
transgressão à normalidade do processo eleitoral.
(Recurso na Representação nº060180731, Min. Alexandre de Moraes, DJE de
27/10/2023)

Destarte, tem-se que a disseminação de conteúdo desinformativo com caráter eleitoral extrapola
os limites da liberdade de expressão e configura violação ao art. 57-D da Lei nº 9.504/97 e, a
partir dessa interpretação conferida pelo Tribunal Superior Eleitoral, passou a atrair a incidência
da multa nele prevista.
Trata-se de interpretação que ampliou substancialmente o alcance da norma e, considerando que
estamos tratando de direito sancionador, exige redobrada cautela na sua aplicação, que deve se
dar apenas nos casos em que o bem jurídico tutelado, qual seja "a higidez das informações
divulgadas na propaganda eleitoral" tenha sido violado.
Insisto nesse ponto: não se trata de norma tendente a proteger a honra dos candidatos, que
detém instrumentos jurídicos voltados para tanto. A norma tampouco se presta à proteção do
"nível" ou da "qualidade" do debate. Ela tutela a higidez da informação que é repassada ao
eleitorado, sendo que a ofensa à honra somente será capaz de configurar o ilícito se o
atingimento se der por meio da "disseminação de fake news".
No caso em questão, extrai-se do vídeo da publicação as alegações sobre o representante
Robson Cantu de que "vocês ficam procurando tijolo pra disparar Fake News, pra disparar vídeo
montagens, pra disparar aí essas loucuras, essas merdas, desculpe a expressão chula, que
vocês inventam pra desgastar, pra desestabilizar, mas não tá dando certo"; "Nós descobrimos,
porque vocês são amadores e vocês são fracos e a mentira tem perna curta"; "a gestão do ex-
prefeito e candidato a reeleição, Robson Cantu, é a gestão da mentira, então é muito fácil pegar".
Da análise da transcrição do vídeo, percebe-se que, embora o recorrente não tenha sido polido
em seu discurso e tenha se utilizado de expressões deselegantes, em momento algum extrapolou
os limites da liberdade de expressão. O excesso de linguagem não foi capaz de desnaturar a
essência do discurso, que traz crítica dura e contundente, porém legítima, ao recorrido.

Num. 44515838 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/05/2025 10:31:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052110312039300000043456898
Número do documento: 25052110312039300000043456898
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 21/05/2025 12:49:45
Com efeito, o conteúdo das publicações traz a interpretação do recorrente acerca da conduta
adotada na campanha do recorrido, não pode ser classificado como falso ou inverídico, tampouco
pode ser tido como descontextualizado ou desinformativo.
Anoto que o ora recorrido teve algumas representações ajuizadas contra si, nas quais esta Corte
deferiu aos seus adversários direito de resposta, fato que corrobora, em certa medida, as
afirmações feitas pelo ora recorrente.
A vedação à divulgação de fatos inverídicos e descontextualizados tem como objetivo evitar a
disseminação de desinformação, conceituada por Elder Maia Goltzman como "conteúdo pensado,
criado - ou editado - e disseminado para que uma pessoa ou grupo, idealizador ou contratante,
ganhe algum proveito - econômico, político, concorrencial etc. - através do ato de causar dano,
utilizando multimeios e elementos da psicologia - vieses, gatilhos emocionais - para
manipular, driblar a racionalidade e enganar pessoas em um dado contexto" (Liberdade de
expressão e desinformação em contextos eleitorais: parâmetros de enfrentamento com base nas
sentenças da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Belo Horizonte: Fórum, 2022. p. 106).
Isso não significa que caberá à Justiça Eleitoral medir e pesar cada palavra ou expressão contida
nas propagandas eleitorais, para identificar se as críticas formuladas pelos candidatos são
devidas ou indevidas. O julgamento acerca do cabimento da crítica formulada dentro dos limites
da liberdade de expressão cabe apenas ao eleitor.
Nada há de irregular na publicação que, a despeito de veicular crítica ácida à postura adotada
pela campanha do então candidato a prefeito, não é ofensiva, não excede os limites da livre
manifestação do pensamento e da crítica legítima e não tem o condão de manipular a opinião
pública, na medida em que não há indícios de divulgação de fatos sabidamente inverídicos.
Com efeito, ainda que a crítica possa causar algum prejuízo à imagem política do candidato
recorrente, não há fundamento para justificar a intervenção da Justiça Eleitoral no caso em
apreço, pois ausente afirmação de fato sabidamente inverídico ou descontextualizado.
Dessa forma, é necessária a reforma da decisão de origem, com o consequente reconhecimento
da improcedência da ação e exclusão da multa a que foi o recorrente condenado no primeiro
grau.
DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no mérito, DAR-LHE
PROVIMENTO, reformando a sentença a quo e julgar improcedente a representação, na forma

Num. 44515838 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/05/2025 10:31:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052110312039300000043456898
Número do documento: 25052110312039300000043456898
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 21/05/2025 12:49:45
da fundamentação, com a consequente exclusão da condenação ao pagamento da multa.
É como voto.
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600832-66.2024.6.16.0073 - Pato Branco -
PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE:
MARCOS EDGAR HIRT - Advogada do(a) RECORRENTE: RITA DE CASSIA GHIZZI - PR64504 -
RECORRIDOS: ELEICAO 2024 ROBSON CANTU PREFEITO, ROBSON CANTU, MAIS POR PATO
BRANCO [PP/PODE/PRD/PRTB/DC/NOVO/PSD/AVANTE] - PATO BRANCO - PR - Advogados dos
RECORRIDOS: MARCELO VINICIUS ZOCCHI - PR35659, CRISTHIAN DENARDI DE BRITTO -
PR37104-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo
Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 20.05.2025